Tribunal: TJMT
Processo: 1006706-67.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-06-03
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1006706-67.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATHEUS DOURADO SILVA - CPF: 056.524.321-79 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO – ERRO NA APLICAÇÃO DA PENA – REDUÇÃO DA PENA-BASE E INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS SEM MOTIVAÇÃO IDÔNEA – INDIVÍDUO MENOR DE 21 ANOS DE IDADE À ÉPOCA DOS FATOS – REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE COM MODIFICIAÇÃO, DE OFÍCIO, DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVA DE DIREITO.

A
tos infracionais não podem ser considerados maus antecedentes para a elevação da pena-base, e tampouco podem ser utilizados para caracterizar personalidade voltada para a prática de crimes ou má conduta social, pois é incompossível exacerbar a reprimenda criminal com base em passagens pela Vara da Infância.

Conquanto o indivíduo faça jus à incidência da atenuante da menoridade relativa, não há como reduzir a reprimenda, em razão do entendimento sumulado prever a não redução aquém do mínimo legal – Súmula 231/STJ.

Com o afastamento das circunstâncias judiciais antes sopesadas em desfavor do sentenciado, e, inexistindo maus antecedentes ou reincidência – observando-se o disposto no artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal –, é imperativo estabelecer o regime inicial aberto, bem como, uma vez preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, deve ser substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, mesmo que de ofício.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de revisão criminal proposta por
Matheus Dourado Silva,
representado pela Defensoria Pública estadual,
objetivando a retificação da pena imposta na sentença condenatória lavrada nos autos da ação penal n. 149-71.2015.811.0039, que tramitou no Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos.

De acordo com os termos da ação proposta, e pelos documentos que a instruem, o requerente foi condenado em primeira instância, ao cumprimento da reprimenda de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do
pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de tentativa de furto qualificado, descrito no artigo 155, § 4º, inciso IV, c/c o artigo
14, inciso II, ambos do Código Penal.

O subscritor da presente ação sustenta que existe erro no tocante à aplicação da pena-base, mais precisamente no que diz respeito à conduta social e personalidade do sentenciado, valoradas em desfavor do sentenciado, pois, sob sua ótica, o magistrado sentenciante incidiu em
bis in idem
ao considerar a mesma motivação, referente ao fato de o assistido responder a processos na época de sua adolescência, além do que o aumento correspondente ao dobro do mínimo legal seria desproporcional.

Por outra vertente, na segunda fase dosimétrica, destaca omissão do magistrado
a quo
, porquanto não aplicou a atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, haja vista o fato de o sentenciado possuir menos de 21 anos de idade à época dos fatos.

Com essas considerações, em síntese, pede o provimento da presente ação, a fim de que seja retificada a reprimenda aplicada.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Wesley Sanchez Lacerda (Id 86148466), manifesta-se pela
parcial procedência
do pedido revisional,
“
para ser declarado inidôneos os motivos utilizados pelo magistrado para a avaliação negativa da conduta social e da personalidade, com a consequente fixação da pena-base no mínimo legal, bem como para ser reconhecida a circunstância atenuante da menoridade, conforme estabelecido pelo art. 65, inciso I, do CP, no entanto, com as ressalvas da súmula 231 do STJ.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, o revisionando
Matheus Dourado Silva
foi condenado ao cumprimento da reprimenda de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do
pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de tentativa de furto qualificado, descrito no artigo 155, § 4º, inciso IV, c/c o artigo
14, inciso II, ambos do Código Penal.

Prefacialmente, verifica-se dos autos que a sentença condenatória transitou em julgado para o sentenciado, em 23.4.2015; para o Ministério Público, em 7.5.2015; e, para a defesa, em 28.4.2015.

No caso, relembro que a revisão criminal é ação penal originária de segundo grau, de caráter constitutivo e complementar, que pode ser proposta a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir erros de fato ou de direito ocorridos em absolutórias impróprias ou condenatórias, transitadas em julgado, se a sentença for contrária ao texto expresso em lei, oposto à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição da reprimenda.

Contudo, por violar a intangibilidade e a autoridade da coisa julgada, a revisão criminal só pode ser admitida quando compreendida, rigorosamente, nas hipóteses taxativas alistadas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

Na hipótese, mostram-se presentes as condições de procedibilidade da ação, primeiro porque atendeu ao pressuposto do trânsito em julgado, e, segundo, é cabível, tendo em vista que atende ao requisito do artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, pois apresenta circunstâncias relevantes que permitem a reapreciação da dosimetria da pena, ante a concreta possibilidade de erros.

Assim, admito a presente r
evisão criminal e
passo à análise
da matéria trazida.

No caso, o requerente aduz que existe erro na aplicação da pena-base, tendo em vista que, na análise das circunstâncias judiciais, o magistrado singular incidiu em
bis in idem
, pois, tanto em relação à conduta social e personalidade do agente, valeu-se do fato de o sentenciado responder a outros processos na época de sua adolescência, além do que o aumento correspondente ao dobro do mínimo legal seria desproporcional.

Sem delongas, vejo que assiste razão ao requerente.

Destaco excertos do dispositivo da sentença hostilizado:

“A pena prevista para o crime de furto qualificado é de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão e multa, conforme prevê o art. 155, § 4º, do Código Penal.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que:

I) a culpabilidade do réu, como é sabido, compreende a reprovação social que o crime e o autor dos fatos merecem, em vista dos elementos concretos. Esta entendo que foi normal;

II) antecedentes - trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal. Vislumbro que o acusado não possui antecedentes criminais maculados;

III)
conduta social
- é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social. Pelo que dos autos consta a conduta social do réu é desregrada desde sua adolescência, tendo em vista que é contumaz infrator da lei;

IV)
personalidade
- deve-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende. Pelo que dos autos consta, vislumbro que a personalidade do réu é voltada ao crime, pois já responde ou respondeu por diversos fatos delituosos (conforme documentação carreada aos autos);

V) motivos do crime - é a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo não são justificáveis. Este é normal à espécie;

VI) circunstâncias do crime - relacionam-se como o “modus operandi”. São os elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento entre autor e vítima, dentre outros. No caso dos autos, verifico que essas não destoaram do delito perpetrado;

VII) A vítima em nada contribuiu para a prática delituosa;

VIII) as consequências do crime foram normais à espécie. Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, FIXO A PENA-BASE no acima do mínimo legal em 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.” (Id 84253453, p. 132).

Direto ao ponto, o fato é que o passado criminal do indivíduo não se presta para fins de aferição da conduta social ou da personalidade, e com muito mais razão, não há como considerar atos infracionais para valorar negativamente tais circunstâncias.

Em relação ao primeiro, é bem verdade que a
conduta social deve ser entendida como o papel do réu na comunidade, família, trabalho, escola e vizinhança, tal como consignada na sentença condenatória.

Contudo, no caso em apreço, apesar de ter sido considerado que o indivíduo respondeu a processos na época da adolescência, não há nenhuma menção acerca de desabono de sua conduta no meio social em que vive, ou seja, deveria o magistrado ir mais além, averiguar se o sentenciado representava algum temor na comunidade ou no seio familiar, por exemplo.

No que se refere à personalidade sopesada desfavoravelmente, o inconformismo é pertinente, pois, como se sabe, a aferição da personalidade do indivíduo se afigura atividade complexa, que demanda estudo psicológico aprofundado e que deve ser relegada a profissionais especializados na matéria, o que não ocorreu no presente caso, de modo que não me parece legítimo que os magistrados possam impor maior peso na reprimenda sem dado técnico específico e com base apenas na ficha criminal do sentenciado, e muito menos, como já dito, ao fato de o indivíduo responder a processos enquanto era adolescente.

Nesse sentido já se decidiu nesta egrégia Corte:

“(...) a
personalidade
do agente consubstancia-se em circunstância muito mais afeta aos ramos da psiquiatria e da psicologia, do que da ciência do direito, uma vez que se deve buscar avaliar sua maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior, referindo-se ao caráter da pessoa humana, a revelar ambição, maldade, cupidez, perversidade, insensibilidade, etc. Não se pode fundamentar que a prática de crimes enseja a conclusão pela
personalidade

voltada
para o delito, mormente porque estaríamos, dentro de uma mesma fase, considerando ilícitos penais em prejuízo do réu, visto que para isso existe a circunstância judicial dos maus antecedentes. Seria dar ênfase ao odioso bis in idem em matéria criminal. Portanto, afasta-se a negativação da
personalidade
como circunstância judicial. (...).”
(TJ/MT – Ap. Crim. n. 93653/2015 – 3ª CCrim. – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Julgado em 28.10.15).

Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que atos infracionais não podem ser considerados maus antecedentes para a elevação da pena-base, tampouco podem ser utilizados para caracterizar personalidade voltada para a prática de crimes ou má conduta social, pois é incompossível exacerbar a reprimenda criminal com base em passagens pela Vara da Infância. (STJ. 5ª Turma. HC 499987/SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 30/05/2019. STJ. 6ª Turma. REsp 1702051/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 06/03/2018).

Portanto, devem ser afastadas as circunstâncias relativas à conduta social e personalidade do indivíduo da pena-base, de sorte que reduzo a reprimenda, nessa etapa, ao mínimo legal.

Na segunda fase dosimétrica, novamente assiste razão ao requerente, no que tange à incidência da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), pois, a toda evidência,
Matheus Dourado Silva
possuía menos de 21 anos de idade à época dos fatos – ocorridos em 17.1.2015 –, haja vista que nasceu em 28.12.2015, consoante se observa de sua qualificação vista na inicial acusatória (Id 84253453, p. 2), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id 84253453, p. 13), demonstrativo de identificação civil da Secretaria de Segurança Pública (Id 84253453, p. 25) e folha de antecedentes (Id 84253453, p. 52).

Todavia, deixo de aplicá-la no cômputo da pena, em razão do entendimento sumulado prever a não redução aquém do mínimo legal – Súmula 231/STJ.

Dessarte, mantenho a pena intermediária em 2 anos de reclusão, e 10 dias-multa.

Em prossecução, tendo em vista a redução por força da figura da tentativa (art. 14, II, CP), e, nos moldes da sentença de primeiro grau, reduzo a reprimenda em 1/2, fixando-a em 1 ano de reclusão, e 5 dias-multa, a qual torno definitiva ante a inexistência de demais causas modificadoras.

Por fim, considerando o afastamento das circunstâncias judiciais antes sopesadas em desfavor do requerente, bem como a inexistência de maus antecedentes e de reincidência, é imperativo estabelecer o regime
inicial aberto
, mesmo que
de ofício
.

Igualmente,
ainda de ofício
, tendo em vista que estão preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito.

Pelo exposto,
julgo procedente
a presente Ação de Revisão Criminal ajuizada em benefício de
Matheus Dourado Silva,
a fim de reduzir a reprimenda basilar, bem como aplicar a atenuante da menoridade relativa, e, via de consequência, fixo a pena definitiva do revisionando em 1
ano de reclusão, além do pagamento de 5 dias-multa, e,
de ofício
, estabeleço o
regime inicial aberto
, com a convolação da pena corpórea por
restritiva de direito
, a ser estabelecida pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2021